Tribunal: TJMT
Processo: 1000899-04.2025.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000899-04.2025.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO FELIPE DA SILVA DE SOUSA - CPF: 061.485.931-06 (EMBARGADO), JONATA CARMO DA SILVA - CPF: 061.321.941-42 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA AFASTADA. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelações para afastar a condenação por danos morais, reconhecendo sucumbência recíproca e redistribuindo o ônus sucumbencial na proporção de 50% para cada parte.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios, diante da inexistência de condenação pecuniária após a reforma do julgado.

3.

O acórdão embargado não indicou o critério de fixação da verba honorária, limitando-se à divisão proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios, diante do afastamento da condenação em danos morais e da configuração de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

O acórdão embargado deixou de fixar a base de cálculo dos honorários após excluir a condenação pecuniária.

7.

Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa.

8.

Remanescendo apenas obrigação de fazer, sem conteúdo econômico imediato, impõe-se a fixação dos honorários com base no valor da causa ou por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

9.

Configurada a omissão, deve o acórdão ser integrado para esclarecer o critério aplicável, mantida a sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de definição da base de cálculo dos honorários advocatícios configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. Afastada a condenação pecuniária, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa, quando inexistente proveito econômico mensurável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 86 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS II contra o acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelas rés, apenas para reformar a sentença no ponto em que arbitrou a indenização por danos morais, e, em razão do provimento parcial e da caracterização da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, foi redistribuído o ônus sucumbencial.

Assim, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para as rés, de forma solidária entre estas.

O embargante alega a existência de omissão no acórdão, uma vez que, embora tenha sido reconhecida a sucumbência recíproca e determinada a redistribuição do ônus sucumbencial na proporção de 50% para cada parte, não houve definição quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

Afirma que o acórdão afastou a condenação em danos morais, inexistindo, portanto, condenação pecuniária que sirva de base para a fixação da verba honorária, o que tornaria necessária a adequação da base de cálculo.

Diante disso, requer o suprimento da omissão apontada, para que seja esclarecida a forma de fixação dos honorários advocatícios, com posterior observância da divisão proporcional decorrente da sucumbência recíproca.

Sem contrarrazões (id 354589375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia recursal limita-se a verificar a existência de omissão no acórdão quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios, diante do reconhecimento da sucumbência recíproca, e do afastamento da condenação por danos morais.

O acórdão embargado deu parcial provimento aos recursos de apelação para afastar a indenização por danos morais, mantendo a obrigação de fazer e reconhecendo a sucumbência recíproca, com redistribuição do ônus sucumbencial na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

De fato, verifica-se que, ao reformar a sentença para excluir a condenação indenizatória, o acórdão deixou de explicitar qual seria a base de cálculo dos honorários advocatícios, limitando-se a determinar a divisão proporcional entre as partes, sem indicar o parâmetro a ser utilizado após a alteração do resultado da demanda.

Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Assim, uma vez afastada a condenação em danos morais, deixa de existir base pecuniária correspondente à condenação anteriormente imposta, o que impõe a adequação do critério de fixação da verba honorária.

No caso, remanescendo apenas obrigação de fazer, sem conteúdo econômico imediatamente mensurável, a fixação dos honorários deve observar o valor da causa ou, se inadequado, ser arbitrada por equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8o, do CPC, sempre em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dessa forma, assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão, devendo o acórdão ser integrado para esclarecer que, afastada a condenação pecuniária, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, mantida a distribuição proporcional de 50% para cada parte, nos termos já definidos, observada a suspensão de exigibilidade em relação à parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão apontada, sem alteração do resultado do julgamento, apenas para esclarecer que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026